Tribunal: TJSP
Processo: 1000720-08.2021.8.26.0068
Classe: Apelação Cível / Reajuste contratual
Órgão julgador: Hertha Helena de Oliveira
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-02-06
Data de publicação: 2024-02-07

Ementa:
APELAÇÃO. AÇÃO COMINATÓRIA. Sentença de improcedência. RECURSO DA AUTORA. Observância do princípio da congruência. Adstrição ao quanto requerido na petição inicial. Pedido de abstenção de atendimento e autorização para negativa de reembolso. Impossibilidade. Beneficiário tem direito de livre escolha. Reembolso devido conforme normas vigentes. Inovação recursal para autorização para negativa de

Ementa:
APELAÇÃO. AÇÃO COMINATÓRIA. Sentença de improcedência. RECURSO DA AUTORA. Observância do princípio da congruência. Adstrição ao quanto requerido na petição inicial. Pedido de abstenção de atendimento e autorização para negativa de reembolso. Impossibilidade. Beneficiário tem direito de livre escolha. Reembolso devido conforme normas vigentes. Inovação recursal para autorização para negativa de reembolso desacompanhado do comprovante de pagamento. Condição expressa na sentença que viabilizaria o pedido, mas que não constou na inicial. Pedido de abstenção e autorização genéricos que violam os direitos do beneficiário. Recurso desprovido.
RECURSO ADESIVO DA RÉ. Não conhecimento. Apelo exclusivamente para impugnar o valor da causa. Preclusão. Ausência de impugnação em preliminar de contestação. Inteligência do art. 293 do CPC. Precedentes. Recurso desprovido.